Tribunal: TJDFT
Processo: 0753311-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0753311-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: ALISSON RODRIGUES HARRISON SMITH DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NEON PAGAMENTOS S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade em relação à parte autora das transações fraudulentas, bem como de todos os encargos, juros e multas dela decorrentes, além de determinar que a ré providencie, no prazo de 10 dias, a retirada definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, bem como condenar a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O Recorrido ofereceu contrarrazões (ID 75324319). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A Recorrente registrou ciência da sentença em 25/07/2025. Por sua vez, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela Ré/Recorrente foi 28/07/2025, encerrando-se em 08/08/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 12/08/2025 (ID 75324315), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator